Tribunal: TJSP
Processo: 0006904-87.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006904-87.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante EDIVANEI
FERNANDO CORREA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006904-87.2020.8.26.0502 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0006904-87.2020.8.26.0502.
Agravante: Edivanei Fernando Correa.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0002495-05.2019.8.26.0502
Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ

Campinas.
Voto no 42.658 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Edivanei Fernando Costa contra respeitável decisão proferida
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM 4a RAJ
Campinas, que homologou cálculo de
liquidação estipulando resgate de 3/5 (60%) da pena do crime equiparado a
hediondo para fins de progressão, mas não é reincidente em crime desta natureza,
e a alteração introduzida no artigo 112, da LEP, pela Lei no 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) exige o resgate de 60% da pena (ou 3/5) apenas do reincidente
específico. Pretende que diante da omissão do legislador se corrija o cálculo, para
constar que terá direito à progressão com o cumprimento de 40% da pena.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante, reincidente, cumpre pena de seis (6)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006904-87.2020.8.26.0502 -Voto no
3
anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas
agravado. O magistrado homologou cálculo de liquidação que exige o resgate de
3/5 da pena do crime para fins de progressão, mas o Agravante pretende a
retificação do cálculo, pois é reincidente simples.
Pois bem.
A
questão
controvertida
merece
algumas
considerações.
O artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, previa que para
fins de progressão o condenado por crime hediondo e equiparado deveria resgatar
2/5 da pena se primário e 3/5 se reincidente. A jurisprudência foi pacificada no
sentido de que a recidiva aqui exigida não é a específica.
Sobreveio a Lei no 13.964/2019, que alterou uma
série de dispositivos das leis penais e processuais penais, dentre eles o artigo 112,
da LEP, que passou a ter a seguinte redação:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada
pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime
tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o
crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006904-87.2020.8.26.0502 -Voto no
4
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado
morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de
organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou
equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento
condicional (...)”.
O dispositivo parece claro no sentido de exigir maior
tempo de cumprimento de pena do reincidente. O condenado por crime hediondo
ou equiparado, primário, deve cumprir de 40% (ou 2/5) da pena para fins de
progressão. E à primeira vista parece que apenas do reincidente específico em
crime dessa natureza se pode exigir o cumprimento de 3/5 (60%) da pena.
Mas essa leitura, divorciada da intenção do
legislador, acaba por conferir tratamento mais brando ao reincidente, conclusão
que importaria em quebra do sistema e contrariaria a “mens legis”, mormente
quando se leva em conta que o denominado Pacote Anticrime foi editado para
recrudescer a legislação, carecendo de lógica que agora, numa leitura distorcida,
se pretenda conferir o mesmo tratamento ao primário e ao reincidente para fins
de progressão.
Vale lembrar que o art. 19, da Lei no 13.964/2019,
revogou expressamente o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, donde se concluir
que regulamentou toda a matéria nele tratada. E o dispositivo revogado conferia
tratamento penal mais severo ao reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006904-87.2020.8.26.0502 -Voto no
5
Assim, forçoso concluir que em relação à condenação
por crime de natureza hedionda e equiparada a nova lei só fez transformar em
porcentagem o que antes era representado por fração: o condenado primário pela
prática de crime dessa natureza, para fins de progressão deve de cumprir 40% da
pena, ao passo que o reincidente (específico ou não) deve resgatar ao menos 60%
da reprimenda. Creio que a outra conclusão não se pode chegar aplicando-se os
métodos de interpretação lógica, teleológica e sistemática.
Instrumentos normativos feitos às pressas acabam
mesmo contendo imprecisões; aliás, a legislação pátria é repleta de exemplos.
Mas não se pode permitir que o atabalhoamento do legislador acabe por tornar a
aplicação da lei ilógica e incoerente.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator